Tribunal: TJDFT
Processo: 0747047-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. QUESTÃO IDÊNTICA. INOCORRÊNCIA. MERA SEMELHANÇA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES.

1. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A rigor, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos.

3. A cobrança de questões semelhantes (e não idênticas) àquelas já utilizadas pela mesma banca em outros concursos públicos não leva à anulação da questão. Nesse caso, não há violação ao princípio da isonomia, pois a alteração do contexto exige que o candidato possua os conhecimentos necessários para responder a questão, não sendo suficiente apenas decorar o gabarito correto.

4. Recurso conhecido e não provido.